Tribunal: STF
Processo: Rcl 50731
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0020003-58.2015.5.04.0601), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a Petrobras S/A expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/11): 



    No presente caso, não foi observada a decisão prolatada em sede de Medida Cautelar na Petição nº 7.755/DF, que determinou o sobrestamento de todas as ações individuais, coletivas e rescisórias que discutem a matéria, como se passa a demonstrar.



    Isso porque, reformando a sentença de improcedência da presente ação, entendeu o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com todo respeito, de forma equivocada, por condenar a então reclamada Petrobras Distribuidora S/A ao pagamento de diferenças de RMNR, em parcelas vencidas e vincendas, pela inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo da referida parcela.



    Em face dessa decisão, a recorrente, ora Reclamante, interpôs recurso de revista perante o Tribunal Superior do Trabalho, buscando a reforma da condenação que lhe foi atribuída equivocadamente pelo Tribunal Regional da 4ª Região, sob os argumentos de que (a) a parcela RMNR foi instituída por livre negociação entre os entes sindicais, fazendo lei entre empregado e empregador; que (b) a RMNR é um complemento pago pela CIA com o intuito de garantir uma remuneração mínima para qualquer empregado, de acordo com a região, independentemente de receber ou não adicional de periculosidade, buscando a isonomia salarial entre todos os empregados; que (c) os entes sindicais pactuaram que o procedimento do cálculo da RMNR leva em consideração a inclusão do adicional de periculosidade pago ao empregado; e que (d) a decisão Regional que desconsidera tal realidade diverge da jurisprudência de outros Tribunais sobre a matéria.



    No entanto, entenderam os Ministros da Sétima Turma do Eg. TST por manter a condenação da Petrobras Distribuidora S/A, apesar da reiterada tentativa desta em demonstrar a necessidade de suspensão do feito por observância à decisão prolatada na Medida Cautela da Petição 7.755, de lavra do N. Ministro Alexandre de Moraes.



    Portanto, conforme se verifica acima, o acórdão de relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, atuando pela Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n.º 20003-58.2015.5.04.0601 rejeitou a tese da ora Reclamante, mantendo a condenação ao pagamento de diferenças de RMNR, a despeito da decisão que determinou a suspensão de todos os processos envolvendo a matéria.



    (...)



    Trata-se de Reclamatória Trabalhista aforada em desfavor da Reclamada, ora Agravante, e que fora julgada improcedente em sede de primeiro grau. Irresignado c om a referida decisão, o Reclamada interpôs Recurso Ordinário para o E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o qual foi julgado parcialmente procedente.



    (...)



    O fundamento adotado pelo C. Regional, mantido nas decisões posteriores, ignorou a autonomia da vontade coletiva, bem como o princípio da isonomia.



    (...)



    Entendendo necessário o esclarecimento, bem como o prequestionamento de alguns pontos da decisão, a ora Agravante opôs Embargos de Declaração da decisão Regional, ao qual foi negado provimento.



    Nesta senda, entendendo que deixou-se de aplicar à espécie o melhor direito quanto aos pontos vergastados, pois ofendeu a Constituição Federal e violou dispositivos lei federal, a Agravante interpôs Recurso de Revista, que teve seu seguimento negado pelo Egrégio TRT da 4ª Região.



    Ato contínuo, fora interposto Agravo visando ao destrancamento do referido recurso e a sua remessa ao TST para julgamento. Não obstante, o indigitado recurso foi monocraticamente não admitido, pelo que fora interposto Agravo Interno, mas a C. 7ª Turma do TST manteve o improvimento ao referido recurso.



    A Reclamada ainda opôs Embargos de Declaração quanto a tal decisão, sustentando a necessidade de sobrestamento do feito até o pronunciamento final do STF sobre o tema, os quais, contudo, não foram acolhidos.



    Não restando alternativa, foi interposto Recurso Extraordinário em face da decisão prolatada pelo Colendo TST, com fulcro no artigo 102, inciso III, “a” da Constituição federal, mas ao referido recurso fora denegado seguimento.



    (...)



    Contra tal decisão, foi interposto recurso de Agravo, o qual pende de julgamento, conforme andamento processual ora adunado aos autos.



    Portanto, o que se verifica das decisões proferidas no processo originário é que, ao condenar a Petrobras Distribuidora S.A. ao pagamento de diferenças de RMNR, julgando o recurso da Reclamada sem aguardar uma decisão definitiva do STF sobre a matéria, as autoridades reclamadas descumpriram o determinado na Petição 7.755 MC, em decisão publicada no dia 27/7/2018.



    (...)



    Nesse passo, demasiadamente se torna necessário o pronunciamento d este MM Juízo, de plano, acerca da necessidade da suspensão do feito, em atenção a decisão proferida nos autos da Medida Cautelar na Petição 7. 755, ora anexada aos autos



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar e, no mérito, seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassada a decisão de origem proferida no processo n.º TST-AIRR-20003-58.2015.5.04.0601 e, por consequência, seja determinada a suspensão do feito até ulterior análise definitiva por este Excelso Supremo Tribunal Federal na Petição 7.755 (fl. 15). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 24/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo encontram-se conclusos para apreciação da petição de recurso (5/11/2021).



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 13/8/2019, nos seguintes termos: 



    Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada . 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. Observo que a controvérsia dos autos gira em torno de pretensão, do ora interessado da decisão impugnada, de obter diferenças de complemento de RMNR da contratualidade, em parcelas vencidas e vincendas, com repercussão em horas extras, adicional noturno, anuênios, 13º salários, PLR e férias acrescidas de 1/3 (doc. 13, fl. 1). Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR.



    Posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada indeferiu o recurso interposto pela Sociedade de Economia Mista, pelo qual se pretendia o sobrestamento do processo, conforme a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755. Eis a ementa da decisão impugnada (doc. 14): 



    AGRAVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. SALÁRIO. DIFERENÇA SALARIAL. Em sede de recurso de revista, a parte deve, obrigatoriamente, transcrever, ou destacar (sublinhar/negritar), o fragmento da decisão recorrida que revele a resposta do tribunal de origem sobre a matéria objeto do apelo; ou seja, o ponto específico da discussão, contendo as principais premissas fáticas e jurídicas do acórdão regional acerca do tema invocado no apelo. Referido procedimento não foi atendido, conforme imposto pelo artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. Agravo conhecido e não provido. PROCURAÇÃO. MANDATO. Em atenção ao Princípio da Dialeticidade ou a discursividade dos recursos, cabe à parte agravante questionar os fundamentos específicos declinados na decisão recorrida. Se não o faz, como na hipótese dos autos, considera-se desfundamentado o agravo de instrumento, nos termos dos artigos 514, II, e 524, II, do CPC/1973. Agravo conhecido e não provido.



     



    Com efeito, consta no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, que o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 20003-58.2015.5.04.0601, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria. 



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do processo 20003-58.2015.5.04.0601, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente